Tribunal: TJPA
Processo: 0009791-51.2019.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009791-51.2019.8.14.0037

EMBARGANTE: JHONATAS MOISINHO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INSITA À APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente ao v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante nos termos do voto deste Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser suprida a omissão alegada no acórdão embargado referente a não apreciação da
nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu por violação ao art.226 do CPP, e, uma vez saneado o vício apontado, se deve haver a declaração de nulidade pretendida, com a consequente absolvição do embargante com fundo no art.386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4. As razões recursais da apelação sequer se insurgiram em relação à suposta realização de procedimento de reconhecimento pessoal do réu com inobservância da redação do art.226, do CPP; argumentando, em verdade, que era devida a absolvição do denunciado em virtude de não ter sido reconhecido pelas vítimas, tese afastada pelo v. acórdão embargado, que se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal.

5. A Defesa incorreu em indevida inovação recursal, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

6.
O pedido ora proposto é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de impugnação para alcançar a pretensão ora declinada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025;
STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos modificativos
opostos

por

JHONATAS MOISINHO DA SILVA

em face ao
v. acórdão de ID 30440192,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta nos termos do voto deste Relator.

Segundo a Defesa, o aresto embargado incorreu em relevante omissão, pois não enfrentou expressamente a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu, em relação ao qual alega que ocorreu em desacordo com as formalidades dispostas no art. 226 do CPP.

Nessa senda, o embargante postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja saneada a omissão apontada e declarada a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado por violação ao art. 226 do CPP e, por conseguinte, haja a absolvição do recorrente com fundo no art.386, VII, do CPP. Ademais, pugnou pelo prequestionamento da matéria suscitada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (ID 32869273).

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 32890870).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais da apelação (ID 21782604)
sequer
se insurgiram em relação à suposta realização de procedimento de reconhecimento pessoal do réu com inobservância da redação do art.226, do CPP; argumentando, em verdade, que era devida a absolvição do denunciado em virtude de
não ter sido reconhecido
pelas vítimas, tese afastada pelo v. acórdão embargado, que se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal.

I
n casu
, constato que a Defesa incorreu em indevida inovação recursal, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa linha, esta E. Corte Estadual já se manifestou que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Ainda que assim não fosse
, o pedido ora proposto é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de impugnação para alcançar a pretensão ora declinada.

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Assim, constato que o acórdão embargado se mostra completo e claro, sem qualquer vício a ser corrigido, tendo observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado e atendido às exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/02/2026